Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ARTIGO 29 DA LEI 9.605/98. MANTER AVE SILVESTRE EM CATIVEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR A ESPÉCIE DO ANIMAL. DISPENSADA. DOSIMETRIA DE PENA. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A TRINTA DIAS. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu/apelante contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 29, §o1, III da Lei 9.605/98, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Em razão da reincidência, deixou o Juízo de origem de substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
3. Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público que, no dia 25.11.2020, uma equipe da polícia militar ambiental, durante a realização de diligências na residência do denunciado, em razão de comunicação obtida através da rádio de patrulhamento ambiental, encontrou, no aludido local, 02 (duas) gaiolas de madeira e 02 (dois) pássaros Papa Capim de propriedade do denunciado. Consta ainda, que, no dia 13.11.2020, o apelante novamente foi flagrado na posse de 03 (três) pássaros da fauna silvestre, da espécie Papa Capim, que estavam sendo mantidos em duas 02 (duas) gaiolas. Em ambas as ocasiões, o apelante noticiou não possuir licença ou autorização para a criação dos pássaros.
4. O delito previsto no artigo 29, da Lei dos Crimes Ambientais, consiste em “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”.
5. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 168.797-2020 e no 177361-2020 do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (IDs 42427661 e 42427674), nos Termos de Recebimento de Animais Apreendidos n° 4563/2020 e 4833/2020 e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Nas razões recursais, o apelante pede absolvição quanto à conduta a si imputada na denúncia, ao argumento da ausência de prova de materialidade, pois se faria necessária a confecção de laudo pericial que atestasse a espécie dos animais apreendidos. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença, a fim de ver reconhecia a confissão espontânea como atenuante genérica, pois teria confirmado a posse dos animais em sede extrajudicial. Outrossim, pede o reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações, ao argumento de, entre o cometimento dos tipos penais, transcorreram-se 15 (quinze) dias, tendo ocorrido no mesmo local e com o mesmo modo de execução.
7. O Ministério Público oficiou pelo “parcial provimento do apelo, apenas para considerar, na dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea, bem como para que seja reconhecida a continuidade delitiva, mantendo-se a condenação do apelante”.
8. No tocante à alegada ausência de prova da materialidade, razão não assiste ao apelante, porquanto o conjunto probatório é robusto no sentido de que o apelante manteve espécimes da fauna silvestre, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente. Assim, rejeita-se a alegação defensiva de ausência de prova da materialidade delitiva (art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998), sob o argumento de que se fazia imprescindível a apresentação de laudo pericial com a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em sua posse.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos e a sua correspondente quantidade não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como no caso dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Precedente do E. TJDFT: (Acórdão 1428408, 00028952020188070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Entendo que razão assiste ao apelante quanto à consideração da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto assim se pronunciou o recorrente na fase extrajudicial, em sede policial. Dessa maneira, necessária a redução da pena ao seu mínimo legal, 6 (seis) meses, tornando-a definitiva nesse patamar. Quanto à alegação de que a confissão espontânea deve ser reconhecida, razão assiste ao apelante. Não se tratando de réu multirreincidente, eis que o apelante apresenta 1 (uma) condenação transitada em julgado, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, em observância à tese fixada em recurso repetitivo pelo STJ no tema 585. Precedente: (Acórdão 1647450, 07252984020218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. No que concerne à continuidade delitiva, entendo que razão assiste ao apelante. Consta da inicial acusatória que, entre os dias 25 de novembro e 13 de dezembro de 2020, o apelante manteve, em cativeiro, espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente, ou seja, em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, o qual, conforme jurisprudência do STJ, implica no reconhecimento da continuidade delitiva (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018). Nesse cenário, o artigo 71 do Código Penal prevê que, "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços". A sentença de ID 42428629, pela regra do concurso material, fixou o total da pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa. Contudo pela regra do crime continuado, dever-se-á aplicar a pena de um só dos crimes, aumentada, no caso, de um terço.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para excluir o agravamento da pena em razão da reincidência, que será compensada com a confissão espontânea, bem como para reconhecer a continuidade delitiva. Pena definitiva fixada em 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. Mantidas as demais disposições da sentença.